Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-09.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014455-09.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ISAC SUNIGA - CPF: 325.975.331-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR
– SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESACOLHIMENTO – ATUAÇÃO DEFENSIVA REGULAR E HARMÔNICA COM OS INTERESSES DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTRATÉGIA DEFENSIVA E AUSÊNCIA DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO – SUMULA 523/STJ – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – JUÍZO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS ROBUSTAS E IDÔNEAS – ERRO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO –– PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIFICAÇÃO DA REPRIMENDA EFETIVADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

1. Em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa
pas nullité sans grief
, a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. Especificamente em relação à atuação defensiva no curso do processo, a súmula n 523 do STF afirma que “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”, de sorte que não se deve anular o processo quando a atuação defensiva dar-se regularmente, sendo impróprio confundir estratégia processual com insuficiência técnica do defensor.

2. Quando o juízo condenatório se encontra amparado em sólido arcabouço de provas e em fundamentos robustos, afigura-se ilegítimo o ajuizamento da ação revisional para rediscutir temáticas já amplamente examinadas e debatidas no curso do processo, sem apresentação de qualquer argumento substancialmente novo, porquanto, como sabido, a revisão criminal não funciona como segunda possibilidade de manejo do recurso de apelação, tampouco se presta à instituição de uma “terceira instância” de julgamento.

3. Não verificada indevida valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como inexistindo atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição, impõe-se manter, em ação de revisão criminal, a dosimetria da pena que haja sido devidamente redimensionada por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Isac Suniga
objetivando a desconstituição da condenação formalizada na ação penal n. 217-55.2003.8.11.0002, em que lhe foi imposta a pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Em síntese, o requerente aduz a nulidade do processo penal, ante a insuficiência da defesa técnica. Em seguida, sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, principalmente a se considerar a falsidade dos depoimentos colhidos. Ao fim, pugna pela readequação da dosimetria da pena.

Postula, pois, “
seja julgada procedente a presente ação de revisão criminal (...), bem como se absolva o revisionando, ou que se adeque a pena aos ditames legais
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial conhecimento da ação revisional e, na parte conhecida, seu desprovimento.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Em relação à exigência prevista no art. 625 do Código de Processo Penal, consta no feito certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação, o que se materializou em
28.11.2018
(id. 17039990).

Por sua vez, verifica-se que
a espécie se quadra, em tese, às hipóteses delineadas no
art. 621, incisos I, II e III, do CPP
, pois, consoante relatado, a pretensão revisional ampara-se na alegação de que o
pronunciamento condenatório se deu em contrariedade à evidência dos autos, com fulcro em depoimentos falsos e ao arrepio de circunstâncias que autorizam a redução da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz que a revisional não deve ser conhecida na parte em que ventila a contrariedade da decisão com a prova dos autos.

Contudo, que para efeito de cabimento da ação de revisão criminal pelo permissivo do inciso I do art. 621 do CPP, prescinde-se da apresentação de prova nova, bastando a contrariedade da decisão à evidência dos autos, vale dizer, a ocorrência de
error in judicando
, mais especificamente na valoração do conjunto probatório.

Nessa ordem de ideias, o requerente deve, ao menos, afirmar que a sentença ou o processo contém um dos vícios arrolados nos incisos do art. 621, o que será aferido em cognição sumária e provisória. Em outros termos, a apontada contrariedade da decisão à prova dos autos traduz requisito que, não raras vezes, entrelaça o
juízo de admissibilidade
com o
juízo de mérito
da demanda.

No desiderato de diferençar as funções assumidas pelo dispositivo sob ambas as óticas processuais, a teoria da asserção propõe que, para efeito de admissibilidade da ação, seja a referida hipótese de cabimento apreciada à luz das
afirmações
do requerente vertidas na petição inicial (
in statu assertionis
), pois, caso contrário, o conhecimento da ação significaria, de antemão, uma decisão de procedência.

Adota-se, nesses casos, a denominada
teoria da asserção (
prospettazione
)
,

pela qual
“a existência das condições da ação se afere, em cognição sumária e provisória, no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a alegação do autor, e não perante sua existência concreta. A inexistência efetiva, apurada em cognição profunda e exauriente, levará à rejeição da demanda, pelo mérito”
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance.
Recursos no processo penal.
6ª Ed. Rev. Atual. Ampl. São Paulo: RT, 2009, p. 244).

É dizer, nessa fase, a prolação do juízo de admissibilidade da ação deve dispensar qualquer produção de prova ou a apreciação de elementos estranhos à estrita alegação do requerente, considerada
per se
.

Indo além, tem-se, portanto, que a análise da capitular retrata situação fático-jurídica
ao menos pretensamente idônea
a viabilizar a satisfação do provimento almejado, de sorte que o conhecimento da ação é medida que se impõe.

Já em relação ao ajuizamento da revisional pelo permissivo constante no art. 621, II, do CPP, compreende-se majoritariamente que a comprovação da falsidade da prova que deu ensejo à condenação deve ser feita em outro processo. Nesse sentido, aliás:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA.

O intuito de afastar a autoria, em razão de ocorrência policial apresentada pela vítima na qual comunica que o paciente não seria o autor do fato, exige reexame do mérito, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus.

Quando a revisão criminal é ajuizada em vista do surgimento de novas provas ou de reconhecimento de falsas provas que fundamentaram a sentença condenatória, é necessário que este fato novo seja concreto e não apenas mero indício ou especulação, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica.

A prova da falsidade deve ser colhida em processo anterior, pois não é admitida a discussão sobre a validade da prova na revisão criminal. A prova nova deve ser produzida sob o crivo do contraditório.

Habeas corpus não conhecido. (HC 189.091/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015).

Posta a premissa, haver-se-ia de concluir pelo não conhecimento desta revisional na parte em que argui a hipótese descrita no art. 621, II, do CPP, na medida em que o requerente nada traz acerca da suposta falsidade de elementos probatórios, bradando genericamente nesse sentido.

Contudo, nota-se, igualmente, que a exposição vertida sobre a alegada falsidade de elementos probantes dá-se como mero reforço argumentativo para afirmar que a decisão teria sido contrária à evidência dos autos, ou seja, nos lindes do permissivo constante no art. 621, I, do CPP.

Nessa perspectiva, a fim de privilegiar o exame do mérito, cumpre conhecer esta ação revisional também neste ponto.

PRELIMINAR DE NULIDADE: DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

Preliminarmente, cumpre assentar que inexistiu a propalada deficiência da defesa técnica do requerente. Segundo este alega, ao tempo em que era assistido pela Defensoria Pública, o defensor atuante optou por não apresentar teses de mérito por ocasião do oferecimento da defesa prévia, deixando para se manifestar em alegações finais; em seguida, não teria arrolado testemunhas em favor do réu; por fim, quedou-se inerte ao tempo da pronúncia.

Em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa
pas nullité sans grief
, a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega.

Especificamente em relação à atuação defensiva no curso do processo, a súmula n 523 do STF afirma que “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Na hipótese, a análise dos autos revela que a ineficiência alegada não passou de estratégia defensiva, estratégia essa, inclusive, de todo comum no foro. De fato, optar por apresentar teses de mérito apenas do tempo das alegações finais, antes de cuidar de desleixo, tem por escopo justamente evitar que a acusação conheça desde logo os argumentos defensivos e busque deslegitimá-los ao longo da instrução.

Ademais, ao contrário do que afirma o requerente, a defesa não deixou de arrolar testemunhas em seu favor. Da simples leitura da resposta escrita constante na pg. 304 dos autos físicos lê-se o defensor público pugnou que fossem “
arroladas as mesmas testemunhas indicadas pela acusação, sem prejuízo de eventual substituição
”. Novamente, cuida-se de prática comum no foro, incapaz de revelar negligência da defesa técnica.

Por fim, também por estratégia processual, após vislumbrar que a impronúncia ou absolvição do réu se mostrava inviável, a defesa ocultou seus argumentos em alegações finais, tencionando aduzi-los em plenário do júri, como de fato ocorreu, bastando a comprovar seu desiderato a consulta à Ata de Julgamento, em que se assentou que a defesa de
Isac Suniga
postulou as
“teses de negativa de autoria e, alternativamente, participação de somenos importância, semi-imputabilidade e rejeição das qualificadoras (...)”
(pg. 724 – autos físicos).

Conforme entendimento pacificado no âmbito no STJ, “
nos processos da competência do Júri Popular, o não oferecimento de alegações finais não é causa de nulidade do feito, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal. A ausência da referida peça pode constituir, até mesmo, estratégia da Defesa, que opta por apresentar suas teses apenas no julgamento em plenário
” (HC 162.727/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012).

Assim, não demonstrada efetiva deficiência da defesa técnica no requerente, bem como não comprovado prejuízo,
rejeito a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Após detido exame do material coligido, vislumbra-se que a condenação combatida não merece a rescisão almejada.

Com efeito, a revisão criminal consiste em garantia assegurada exclusivamente ao condenado quando não se verifica no processo de origem a prestação da melhor jurisdição. Não obstante, aludido meio de impugnação não deve ser interpretado como sucedâneo recursal, de modo que a flexibilização da coisa julgada

se faz factível apenas nos casos delineados no art. 621 do CPP, balizando-se sempre nos estreitos limites dos argumentos suscitados pelo requerente, que consubstanciam o objeto da pretensão revisional (ação de fundamentação vinculada).

Nessa ordem de ideias, a hipótese estampada no art. 621, inciso I, do CPP, estabelece como indispensável ao juízo rescisório a demonstração de que a sentença condenatória afronta o conjunto probatório contido nos autos ou a texto expresso de lei, sendo imprescindível, pois, que haja
manifesto erro judiciário
configurado, no primeiro caso, na prolação de decisão sem amparo em elementos probatórios, o que justificaria que, após formalizada a coisa julgada, seja o pronunciamento refundido em instância revisional.

No caso em estima, extrai-se da denúncia que:

“(...) dia 13 de outubro de 2002, por volta das 05:40h (manhã), na Rua 01, quadra 02, Cohab São Gonçalo, nesta urbe, os denunciados Emerson Jaques Barbosa e Márcio Ribeiro Moreira, a pedido dos denunciados Santana Simião de Almeida e Isac Suniga, todos eles com intuito homicida e imbuídos de motivo torpe, bem como utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo na vítima Estefano Herculano de Oliveira, causando-lhe a morte (...)”

A peça narra “
que o denunciado Santana Simião de Almeida, por achar que a vítima estava seduzindo sua esposa, encomendou a morte dela (vítima) por intermédio do denunciado Isac Suniga. Este, a pedido do denunciado Santana, ‘contratou’ a morte da vítima com os denunciados Emerson Jaques Barbosa e Mareio Ribeiro Moreira. Pelo ‘serviço’, Emerson e Márcio receberiam uma recompensa de R$800 (oitocentos reais)
”.

Nesse contexto, no dia dos fatos, “
os denunciados Emerson e Márcio, que conduziam uma motocicleta Honda XLR, logo pela manhã se dirigiram até a casa da vítima e ficaram na espreita, aguardando o momento certo para executarem o crime. Ao avistarem a vítima saindo da sua casa, o denunciado Márcio, que pilotava a moto, arrancou com esta em direção à vítima e, ao se aproximar dela, o denunciado Emerson, que estava na garupa, desferiu vários disparos de arma de fogo na vítima, tendo ambos os denunciados empreendido fuga do local. A vítima caiu agonizando no chão, suplicando por ajuda, tendo seus gritos sido ouvido pelos vizinhos, que logo que a viram caída e cravada de tiros pelo corpo, chamaram o Corpo de Bombeiros que a socorreu com vida, porém ela não resistiu e veio a óbito no pronto socorro municipal
”.

Segundo detalhado pelo
Parquet
, “
os denunciados Emerson e Márcio somente aceitaram essa ‘empreitada’ porque foi-lhes prometida uma recompensa pecuniária no valor de R$800 por parte do denunciado Isac, que, por sua vez, intermediou esse ‘negócio’ a pedido do denunciado Santana, que foi quem desembolsou os R$800 e, logicamente, também deu uma recompensa para Isac, o intermediador do ‘negócio’, tendo, assim, o crime sido cometido mediante paga recompensa
”.

Após o juízo de admissibilidade da acusação, vindo o requerente a ser pronunciado, sua defesa postulou em plenário do júri as
“teses de negativa de autoria e, alternativamente, participação de somenos importância, semi-imputabilidade e rejeição das qualificadoras (...)”
(pg. 724 – autos físicos), conforme exposto acima.

O Conselho de Sentença, no entanto “
afirmou, por maioria de votos, a materialidade, a letalidade das lesões provocadas na vítima e a autoria atribuída ao referido acusado. O Conselho, por maioria, deixou de absolver o acusado. O Conselho, por maioria de votos, rejeitou as teses defensivas de semi-imputabilidade e participação de menor importância. O Conselho, por maioria, negou ter o réu agido mediante paga e reconheceu ter agido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
” (pg. 713 – autos físicos).

Interposto recurso pela Defesa, em que se aventou que “
os jurados teriam ‘decidido de forma manifestamente contrária à prova dos autos’, pois deveria ser reconhecida sua semi-imputabilidade em razão da ‘deficiência de saúde mental’
”, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal procedeu à
análise cautelosa das declarações colhidas e dos demais elementos probantes
, dando parcial provimento ao apelo apenas para,
mantendo o juízo condenatório
, readequar a pena do requerente para o
quantum
de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (RAC n. 13683/2018, Relator Des. Marcos Machado, Julgado em 23.10.2018).

Cotejando os fundamentos suscitados pelo requerente,
verifica-se que, no quadrante em que alega ser o pronunciamento condenatório contrário à evidência dos autos, pretende simplesmente rediscutir temáticas já amplamente examinadas e debatidas no curso do processo, sem apresentar qualquer argumento substancialmente novo, valendo-se, à evidência, de meio impróprio para esse fim, pois a revisão criminal não funciona como segunda possibilidade de manejo do recurso de apelação, tampouco se presta à instituição de uma “
terceira instância
” de julgamento.

No julgamento do recurso de apelação do requerente, após apreciar o mesmo conjunto de provas ora controvertido, o douto Relator consignou que:

“
A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos do codenunciado Emerson Jaques Barbosa, na fase policial (fls. 163/165), na confissão extrajudicial de MARCIO ROBEIRO MOREIRA (fls. 170/173), bem como no depoimento de ISAC SUNIGA, nas fases judicial e inquisitiva (CD-ROM de fls. 502), e SANTANA SIMIÃO DE ALMEIDA, em todas as fases da persecução penal (fls. 207/211 e CD-ROM’s de fls. 491 e 705). Consigne-se que as declarações do codenunciado Emerson Jaques Barbosa, prestadas na fase policial, constituem-se em provas não repetíveis em razão da sua morte durante o curso do processo, de modo que podem ser utilizadas para fins de convencimento da autoria delitiva (CPP, art. 155).
(...)”

Em arremate, ponderou que “
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença
”.

Assim, constata-se que a pretensão revisional nada versa além de matéria outrora analisada pelo Corpo de Jurados e por esta Corte de Justiça, que rechaçaram, em uníssono, a tese de renovação do julgamento, ante a prevalência das provas produzidas em detrimento do acusado sob aqueloutras – meticulosamente apreciadas, frise-se –, a sugestionar sua inocência, pelo que se mostra inviável a reanálise do mérito da causa, à míngua de qualquer alteração fático-processual ou mesmo argumentativa.

De outro lado, quanto à dosimetria da pena, embora a defesa sublinhe os predicados pessoais do requerente (primariedade, atividade laborativa lícita
etc.
) como
atenuantes não consideradas
pelo Relator do apelo, nota-se que a reforma na dosimetria efetivada por Sua Excelência e encampada à unanimidade pelo colegiado não apresenta máculas a serem corrigidas nesta revisional.

Com efeito, o i. Relator reduziu a pena basilar arbitrada em primeira instância, mantendo, porém, o desvalor concernente à premeditação do crime; em seguida, concluiu inexistirem agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, fixando-a em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Confiram-se excertos do voto:

Na primeira fase, a pena-base está fundamentada na premeditação ‘e forma de execução ajustada para a prática do crime de homicídio’ (TJMT, Enunciado Criminal 49), de modo que deve ser conservada.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria de SANTANA SIMIÃO DE ALMEIDA, para afastar as avaliações negativas (TJMT, Ap nº 45755/2015; STJ, RHC nº 18.441/CE).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

No tocante à semi-imputabilidade (...), os jurados entenderam que o apelante ISAC SUNIGA, ‘padecendo de perturbação de saúde mental, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato’ [4º Quesito].

Se inexiste prova de que o apelante seja portador de anomalia psíquica, que implique em redução de sua responsabilidade, e os jurados reconheceram sua imputabilidade penal, não se configura a causa de diminuição de pena (CP, parágrafo único, art. 26).

(...)

Por não haver causas de diminuição ou aumento de pena, totaliza-se a pena definitiva em a pena-base a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conservado o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’)”.

Desse modo, verifica-se que o cálculo dosimétrico levado a efeito pela Primeira Câmara Criminal, nos termos do voto do Relator, não desborda dos parâmetros legais ou jurisprudenciais regentes da matéria, razão por que se tem por inviável acolher, no ponto, a pretensão revisional.

Ante o exposto,
julgo im
procedente
a presente revisão criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020